Tribunal: TJMT
Processo: 1005681-19.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005681-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENISE MARIN - CPF: 256.985.098-59 (ADVOGADO), FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 02.167.320/0001-66 (AGRAVANTE), GABRIEL TEIXEIRA BATTISTETTI - CPF: 339.740.948-90 (AGRAVADO), PAULA FLORES SCHENDROSKI - CPF: 024.007.251-01 (AGRAVADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (AGRAVADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (PROCURADOR), DAYSE GABRIELA DE AZEVEDO - CPF: 450.763.898-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PACOTE DE VIAGEM – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS REMANESCENTES DO PACOTE DE VIAGEM QUE OS AUTORES ADQUIRIRAM, MAS NÃO PUDERAM REALIZAR – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, NÃO COMPROVADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente a comprovação dos requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA em face da decisão de Id. n.º 83947466, que indeferiu o pedido tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005681-19.2021, nos seguintes termos:

“Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

Conforme bem exposto pelo Juízo a quo, até que se tenha certeza a quem pode ser atribuída a culpa da não realização da viagem comprada, entendo pertinente que permaneça suspensa a cobrança das parcelas que não foram pagas; na medida em que não seria justo que os recorridos continuassem a pagar por uma viagem que não puderam realizar, ainda mais se restar evidenciada a invocada falha na prestação dos serviços.”

Em suas razões, de Id. n.º 87167972, a agravante defende a impossibilidade de cumprimento da liminar, uma vez que que o pacote em discussão não foi emitido por si, nem por qualquer outra empresa da “Corporação Flytour”, mas sim pela empresa Trend Operadora, que faz parte do Grupo CVC.

Afirma que o financiamento para a viagem foi realizado junto ao Banco Santander/Aymoré, sendo este o responsável pela emissão dos boletos e consequente cancelamento das parcelas e cobranças.

Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática para que seja reformada a decisão combatida, atribuindo-se efeito suspensivo ao agravo de instrumento subjacente.

Subsidiariamente, pede a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar mencionado requerimento.

Sem contraminuta (Id. n.º 90284469).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento subjacente, concernente a suspensão da decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1003271- 76.2021.8.11.0003, movida por GABRIEL TEIXEIRA BATTISTETTI E PAULA FLORES SCHENDROSKI, deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar a suspensão da cobrança das parcelas remanescentes do pacote de viagem que os autores adquiriram, mas não puderam realizar; devendo a ré se abster de efetuar qualquer tipo de cobrança e/ou negativação do nome de qualquer dos autores, sob pena de pagamento de multa diária arbitrada no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de mérito.

Em breve síntese, a recorrente defende a impossibilidade de cumprimento da liminar, uma vez que que o pacote em discussão não foi emitido por si, nem por qualquer outra empresa da ”Corporação Flytour”, mas sim pela empresa Trend Operadora, que faz parte do Grupo CVC.

Afirma que o financiamento para a viagem fora realizado junto ao Banco Santander/Aymoré, sendo este o responsável pela emissão dos boletos e consequente cancelamento das parcelas e cobranças.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

“[...]

“Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

Conforme bem exposto pelo Juízo a quo, até que se tenha certeza a quem pode ser atribuída a culpa da não realização da viagem comprada, entendo pertinente que permaneça suspensa a cobrança das parcelas que não foram pagas; na medida em que não seria justo que os recorridos continuassem a pagar por uma viagem que não puderam realizar, ainda mais se restar evidenciada a invocada falha na prestação dos serviços.”

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Com efeito, a jurisprudência do STJ assinala que:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. No pleito em questão, os autores contrataram com a empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os vôos programados.
2. Não se tratando, in casu, de
pacote turístico
,
hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo o roteiro da viagem contratada,
e tendo, portanto, inexistindo qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incide, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente.
3. Recurso conhecido e provido.” (REsp 758.184/RR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 06/11/2006, p. 332)

A
contrario sensu
da decisão transcrita, compreende-se que, em caso de pacote turístico, tendo a agência de turismo assumido a responsabilidade por todo o roteiro da viagem contratada, incumbe-lhe a responsabilidade pela integralidade do serviço prestado, não sendo prudente, neste momento, a modificação da decisão impugnada.

Não bastasse, constata-se que a agravante não juntou aos autos qualquer documentação que comprovasse a efetiva tentativa e impossibilidade de mediar com os terceiros, parceiros seus, a suspensão da cobrança em tese indevida, em atendimento ao comando judicial.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021